Tribunal: TJES
Processo: 5016219-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016219-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: WENDEL BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO DISTRIBUÍDA PARA JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 286, INC. II DO CPC NÃO OBSERVADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA ANULADA
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização relativa ao seguro DPVAT. Conforme a parte requerida alega em contestação, o presente processo é o terceiro que o autor ajuíza pelos mesmos fatos. O processo de nº 5012567-11.2021.8.08.0012 foi distribuído, em 09/01/2021, para o 3º Juizado Especial Cível de Cariacica. Após a prolação de sentença de improcedência, houve interposição de recurso inominado, distribuído para a 4ª Turma Recursal – Gabinete 1. O recurso foi provido, para extinguir o processo sem julgamento de mérito (id. 10478619).
2. Não bastasse, houve ajuizamento de ação idêntica, relativa ao mesmo acidente, em 06/02/2023, distribuída ao 4º Juizado Especial Cível de Cariacica e extinta em razão da litispendência com o processo citado no parágrafo anterior, eis que, à época da propositura da segunda ação, a primeira ainda tramitava.
3. Por fim, o autor ajuizou o terceiro processo, objeto do presente julgamento, distribuído para o 1ª Juizado Especial Cível em 19/10/2023.
4. Sem mais delongas, constata-se que o juízo prolator da sentença recorrida é incompetente para o julgamento da presente ação, eis que não observou a regra do art. 286, inc. II do CPC.
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo sentenciante pode ser reconhecida de ofício.
6. Diante do exposto, reconheço, de ofício, a incompetência do juízo sentenciante, anulando a sentença proferida. Determino a baixa do processo e redistribuição para o 3º Juizado Especial Cível de Cariacica. Recursos prejudicados.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, diante da anulação da sentença recorrida.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)